Tribunal: CARF
Processo: 13827.000336/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000336/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOAO URBANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000336/2009-47
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.050 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000336/2009-47

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2007, ano-calendário 2006, por meio da qual formalizou a exigência do crédito
tributário de R$12.092,26, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR......R$6.374,75
MULTA DE OFÍCIO....................................................R$4.781,06
JUROS DE MORA (até 29/08/2008)...............................R$936,45
TOTAL........................................................................R$12.092,26
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, tendo sido apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 36.926,87
conforme informado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela Caixa Economica Federal. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.107,81.
O interessado apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL que foi
indeferida.
A ciência do resultado da SRL ocorreu em 06/03/2009 e o contribuinte apresentou
impugnação em 06/04/2009.
Informa que requereu sua aposentadoria por tempo de serviço junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social em 16/06/1994. O benefício foi deferido mas em
desconformidade com o texto legal e sem aplicação dos efetivos índices de reajustes
legais, motivos pelos quais o contribuinte se viu obrigado a ajuizar Ação de Revisão de
Benefícios processo no 2004.61.84.151909-4.
Após o transito em julgado da referida ação, o contribuinte levantou R$36.926,87 em
27/03/2006. Na data de disponibilização desta quantia houve retenção na fonte do valor
correspondente a 3% deste montante.
Sustenta que levando-se em consideração os ganhos auferidos pelo autor, mês a mês,
jamais deveria recolher o Imposto de Renda apurado através do recebimento integral da
ação judicial que foi necessária para o recebimento dos valores que eram devidos em
virtude do descumprimento da legislação pela própria autarquia federal.
Alega que o valor mensal resultante da revisão concedida na ação judicial seria da
ordem de R$615,44 que somados aos rendimentos mensais de R$1.665,54 (ano
calendário 2006), totaliza R$2.280,98 sobre o qual deveria incidir a aplicação da
alíquota de 15%.
Entende que como o valor foi disponibilizado em 27/03/2006 já foram quitados os
valores devidos a título de revisão do benefício dos meses de janeiro/2006 e
fevereiro/2006, de modo que o valor devido a título de IRPF neste período seria de
apenas R$309,48. Considerando que o valor de retenção foi bem superior, teria imposto
a ser restituído.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.050 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000336/2009-47

Pede ainda que sejam considerada prescrita a cobrança de eventual IRPF sobre parte dos
rendimentos recebidos que correspondem a valores devidos desde 21/07/1999.
Cita jurisprudência.
Pede ao final que seja afastado o lançamento do IRPF suplementar e não sendo este o
entendimento que seja reformulado o cálculo considerando-se que o pagamento dos
rendimentos deveriam ter sido efetuados mês a mês, em suas respectivas épocas
próprias e com as alíquotas pertinentes para cada incidência do IRRF

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos percebidos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somados aos demais rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a sistemática de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente pelo recorrente, no valor de R$ 36.926,87, em virtude de Ação de Revisão de
Benefícios ajuizada pelo contribuinte.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.050 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000336/2009-47

mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.050 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000336/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 97
DF CARF MF
Original